Tribunal: TJMT
Processo: 1017126-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017126-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEIVID WILIAN ANTONIO DE LIMA - CPF: 052.356.141-51 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1017126-68.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: DEIVID WILIAN ANTONIO DE LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO
– INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP – PRECENDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 111, da Lei de Execuções Penais e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça, quando o agente é condenado por mais de um crime, independentemente de ser apenado com detenção ou reclusão, ambas devem ser somadas para efeito de fixação da pena, porquanto constituem reprimendas de mesma espécie, e, penas privativas de liberdade.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

js-N

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1017126-68.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: DEIVID WILIAN ANTONIO DE LIMA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
DEIVID WILIAN ANTÔNIO DE LIMA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Pena 0001933-37.2017.8.11.0064 - Código 652346, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido defensivo de separação das penas de reclusão e detenção, para efeito de cumprimento.

Irresignado, o agravante pleiteia, em suas razões (Id. 54312470), a reforma da r. decisão, a fim de determinar que as penas de reclusão e detenção sejam executadas separadas e consecutivamente.

Em contrarrazões (Id. 54312473), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso manejado pela defesa, para que, sejam mantidas as penas de reclusão e detenção quanto aos seus cumprimentos, nos autos na forma em que se encontra.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. (Id. 54312476).

Em
parecer, da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior (Id.
54704496
), a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2020

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1017126-68.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: DEIVID WILIAN ANTONIO DE LIMA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa de
DEIVID WILIAN ANTÔNIO DE LIMA
anseia a reforma da decisão objurgada que realizou a unificação das penas de detenção e reclusão,
a fim de determinar que sejam executadas separadas e consecutivamente.

De acordo com os autos, o agravante foi condenado à pena de
26 (vinte e seis) anos
e
06 (seis) meses
de
reclusão
(art. 12, caput, Lei 10826/03; art. 121, § 2o, IV, CP; art. 33, caput, Lei 11343/06 e art. 33, caput, Lei 11343/06) e
01 (um) ano
e
04 (quatro) meses
de
detenção
(art. 147, caput do CP).

Após detida análise dos autos, constato que o recurso não tem procedência, pois é possível que se atinja a unificação das penas, da forma como realizada pelo Juízo de origem, qual seja, unificando as penas de reclusão com a pena de detenção,
in casu
,
26 (vinte e seis) anos
e
06 (seis) meses
de
reclusão
e
01 (um) ano
e
04 (quatro) meses
de
detenção
.

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, admitindo a soma das penas de reclusão com as penas de detenção, como determinado pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE
UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO
: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão
. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento
(RHC 118626, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-11-2013 PUBLIC 02-12-2013).

No mesmo sentido é a decisão proferida pelo STJ e por este eg. Tribunal de Justiça,
verbis
:

(STJ)

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO.
SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEP. REGIME PRISIONAL. 1. No caso, o Tribunal local entendeu que, interpretando o art. 111 da Lei de Execução Penal em conjunto com o art. 76 do Estatuto Repressivo, as penas de detenção e reclusão não poderiam ser somadas indistintamente, executando-se, no concurso de infrações, primeiramente a pena mais grave. 2
. As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça
. 3. Recurso provido
(REsp 1642346/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018).

(STJ)
“EXECUÇÃO PENAL - HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REGIME PRISIONAL - UNIFICAÇÃO DAS PENAS - ART. 111 DA LEP -
RÉU CONDENADO ÀS PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO
- SOMATÓRIO DE AMBAS AS REPRIMENDAS PARA FIXAÇÃO DO REGIME - POSSIBILIDADE - WRIT NÃO CONHECIDO. (...)
Concorrendo penas de reclusão e detenção, ambas devem ser somadas para efeito de fixação da totalidade do encarceramento, porquanto constituem reprimendas de mesma espécie
, ou seja, penas privativas de liberdade. Inteligência do art. 111 da Lei n. 7.210/84. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça. 3. Habeas corpus não conhecido."
(HC 389.437/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 22/08/2017).

(TJMT)
“(...) Condenado o agravante às penas cumulativas de detenção e reclusão durante o curso da execução penal,
ainda que sejam de naturezas distintas e forma de execução diversas, o art. 111 da Lei n.o 7.210/84 autoriza a soma de tais penas quando da unificação delas
, a fim de estabelecer-se o regime de cumprimento. Precedentes das Cortes Superiores e do TJMT.2. Integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais prequestionados nas razões recursais”.
(AgExPe 10874/2018, DES.GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 12/04/2018).

(TJMT)
“...
De acordo com a o art. 111, da Lei de Execuções Penais e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça, quando o agente é condenado por mais de um crime, independentemente de ser apenado com detenção ou reclusão, considera-se o resultado da soma ou unificação das penas para a determinação do regime de cumprimento.”
(AgExPe 139122/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018).

Portanto,
amparado na Lei de Execuções Penais e na jurisprudência colacionada,
não merece reforma a decisão objurgada, pois
prevalece o entendimento de que as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação das penas,
tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie.

Ante o exposto, conheço, porém,
nego provimento

ao agravo interposto por
DEIVID WILIAN ANTÔNIO DE LIMA
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020